Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICATAS INADIMPLIDAS. FORNECIMENTO DE INSUMOS. RELAÇÃO COMERCIAL. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SÓCIAS. COOPERATIVAS TAMBÉM INTEGRANTES DO SISTEMA. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL A COOPERATIVA DIVERSA DA DEVEDORA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. GRUPO ECONÔMICO. PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DO SISTEMA UNIMED. INSUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO ENTRE A EXECUTADA E AS DEMAIS COOPERATIVAS. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS A COOPERATIVA DIVERSAS, AINDA QUE SÓCIAS DA EXECUTADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSTÂNCIA INSUFICIENTE. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS COOPERATIVAS ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou seu vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50).
2. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores ou administradores adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e patrimônio medida excepcional, o incidente destinado àquele desiderato deve ser aparelhado com elementos demonstrativos de que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser rejeitada (CC, art. 50).
3. Conquanto as diversas cooperativas que atuam no mercado usando a marca Unimed manejem a designação como diferencial de identificação no mercado, são constituídas de forma independente e autônoma, atuando as diversas unidades integrantes do denominado “sistema” sob a forma de pessoas jurídicas autônomas, não integrando grupo econômico na conformação legal, e, assim, não se estando em ambiente de relação de consumo, onde tem sido construída tese no sentido da viabilidade, em situações pontuais, de extensão de obrigação afeta a determinada unidade a outra com base na teoria da aparência e/ou da falta de informação adequada, inviável a aplicação da mesma construção em ambiente de relação de natureza puramente negocial.
4. Conquanto as cooperativas que integram o denominado “sistema Unimed” se auxiliem mutuamente através do intercâmbio da rede de atendimento e que tenha havido deliberação assemblear acerca da necessidade de dissolução duma cooperativa inserida no contexto em razão de descompasso no equilíbrio econômico-financeiro que experimentara, essas apreensões, de forma isolada, não encerram fatos suficientes a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da cooperativa que figura como executada e dos detentores do seu capital social, de forma a haver o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não é suficiente a induzir que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios.
5. Inexistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, não se afigura viável ser intuído que, conquanto inadimplente, houvera, em razão de estarem inseridas no “sistema Unimed”, confusão entre o patrimônio próprio da cooperativa executada e o patrimônio duma das entidades que figura como sócia dela, ou, ainda, que a entidade associada e sócia se valera dessa posição e da personalidade jurídica da excutida para angariar proveito em detrimento da credora dela, manejando de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, tornando inviável a desconsideração da personalidade jurídica da entidade executada sob essa realidade de forma a serem expropriados bens pertencentes à entidade sócia.
6. Defronte a constatação de que o liame que enlaça credora e devedora não se caracteriza como relação de âmago consumerista, surge óbice intransponível e impassível de possibilitar a responsabilização duma cooperativa inserta no “sistema Unimed” por obrigações contratadas por outra, de molde que, aliada à insubsistência de elementos indutores do reconhecimento da formação de grupo econômico entre todas as sociedades cooperativas integrantes do sistema, não obstante a utilização em comum da marca, sobeja inviável que uma cooperativa seja responsabilizada por efeitos e obrigações decorrentes de contratos empresariais celebrados específica e exclusivamente por outra pessoa jurídica diversa.
7. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de pessoas jurídicas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa apreensão a simples subsistência de operação de diversas cooperativas integrantes do “sistema Unimed”, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo, porquanto atuando de forma independente.
8. Conquanto passível de ser intuída, em tese, a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as cooperativas, a despeito de integrarem o sistema Unimed, incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, torna inviável que a entidade cooperativa estranha à relação processual executiva seja alcançada pelos atos expropriatórios nela desenvolvidos, precipuamente se não evidenciado que não se beneficiara do negócio do qual germinara a obrigação ou que se valera da personalidade jurídica da executada como véu para acobertar negócios que ultimara em situação de abuso ou desvio de finalidade.
9. Agravo conhecido e provido. Maioria.